Tribunal: CARF
Processo: 11684.721227/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: George da Silva Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11684.721227/2013-90
RESOLUÇÃO
3401-002.960 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão lavrado em 19 de
fevereiro de 2020 e que, ao rejeitar a impugnação, manteve a imposição da penalidade do art.
107, IV, e, do DL 37/66, da redação da Lei no 10.833/2003.

Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.960 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.721227/2013-90
2
Além dos argumentos apresentados na origem, a impugnação defende a ocorrência
da prescrição.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator.

Como adiantado pelo relatório, a questão devolvida diz respeito a uma sanção de
cunho aduaneiro.

Sendo assim, deve-se registrar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao decidir o
Tema n. 1293, sob a sistemática dos recursos repetitivos, pontuou que a prescrição intercorrente
prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de
infrações aduaneiras que permaneçam paralisados por mais de três anos. Veja-se:

A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as
seguintes teses, no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.

Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.960 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.721227/2013-90
3
Nesta perspectiva, vale a transcrição da opinião doutrinária do Conselheiro Laércio
Cruz Uliana Júnior, especialmente diante da constatação de que a referida decisão fez distinção da
natureza das infrações aduaneiras para as tributárias:

No entanto, é mais adequado deixar de lado a classificação principal ou acessória,
posto que a natureza jurídica da obrigação aduaneira sempre estará vinculada ao
bem jurídico protegido pelo Direito Aduaneiro, ou seja, o controle aduaneiro. Por
conseguinte, toda obrigação aduaneira é acessória e essencial à efetivação do
controle previsto no art. 237 da Constituição Federal, não se confundindo, pois,
com a obrigação tributária, a qual está vinculada à arrecadação do tributo, esta
sim classificada como principal ou acessória.
Conclui-se, assim, que o ponto chave para diferenciar as obrigações está na
motivação de sua criação. Enquanto as obrigações acessórias são instituídas com
a finalidade de arrecadação e fiscalização dos tributos, as aduaneiras têm sua
criação ligada às medidas de controle das operações de comércio exterior, não
vinculados a fins tributários.
Ao adentrar no regime jurídico da infração aduaneira, é imprescindível analisar,
novamente, a Convenção de Quioto Revisada, a qual, em seu anexo H.2, definiu
Infrações Aduaneiras como qualquer violação ou tentativa de violação da
legislação aduaneira.
Além disso, infração aduaneira caracteriza-se, também, por qualquer oposição ou
obstrução à estância aduaneira em cumprimento das medidas de controle
necessárias, bem como a apresentação às autoridades aduaneiras de faturas ou
outros documentos falsos.
(...)
Primeiramente, é fundamental a compreensão da natureza das obrigações
aduaneiras: que são sempre aduaneiras, mas podem ser integradas pela relação
administrativa, tributária, penal. Assim, se a relação for aduaneira-tributária, a
obrigação principal figurará no pagamento de tributo ou de multa pecuniária e/ou
a obrigação acessória versará sobre a prestação de interesse da arrecadação ou
fiscalização dos tributos
(...)
Outra conceituação falha, visto que todas as obrigações aduaneiras também
possuem natureza administrativa, mas que foi consolidada pelo legislador quando
definiu a denúncia espontânea em matéria aduaneira. Assim, as obrigações que
surgem a partir de uma relação aduaneira-tributária possuem natureza tributária
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.960 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.721227/2013-90
4
e as obrigações que surgem de uma relação aduaneira não tributária possuem
natureza administrativa.1

Em acréscimo, cito a seguinte disposição do RICARF/2023:

Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.

Por tais motivos, proponho converter o julgamento deste Recurso Voluntário em
diligência, com sobrestamento até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo
100, do RICARF/2023.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

1 ULIANA JUNIOR, Laércio Cruz. Sanções aduaneiras decorrentes da importação de mercadoria e a proteção ao direito
fundamental a livre-iniciativa: uma perspectiva da Análise Econômica do Direito. https://www.unibrasil.com.br/wp-
content/uploads/2019/07/Dissertac%CC%A7a%CC%83o-LA%C3%89RCIO-CRUZ-ULIANA-JUNIOR.pdf
Fl. 337
DF CARF MF
Original